Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722935-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O A apelante BIANCA MATIAS SILVA SOUZA peticiona em ID 16976136, requerendo a desistência do recurso. Notadamente, o recorrente poderá desistir do recurso, sem necessidade de anuência da parte contrária (art. 998 CPC). Ademais, verifico que o advogado que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato (15655990 - Pág. 2). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 22 de junho de 2020 12:35:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator